Tribunal: TJDFT
Processo: 0739460-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. OCORRÊNCIA POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
2. No caso, se o conflito de interesses instalado entre o ex-casal diz respeito unicamente a disputa patrimonial objeto de divórcio litigioso em curso, sem evidência de conduta que evidencie motivação de gênero, a concessão de medidas protetivas carece de lastro, uma vez que a finalidade legal dessas medidas é coibir e prevenir a violência contra a mulher quando evidenciada motivação de gênero.
3. Reclamação improcedente.